Tribunal: TJES
Processo: 5000865-26.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000865-26.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ERILENE GOMES RIOS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é firme no sentido de que a
ausência probatóri
a
a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2.
Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a
ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3.

O
s documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

6.

S
ão documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos,

7.
Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

8
.
Recurso
Conhecido e

D
esprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000865-26.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ERILENE GOMES RIOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso

de

apelação

cível interposto

por

DACASA FINANCEIRA

S.A
.

em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de São Mateus,
Dr. Lucas Modenesi Vicente,
que, nos autos da ação de
cobrança,
julgou extinto o
pedido autoral
, sem resolução de mérito,
nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, d
iante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da
ação
.

Nas razões

recursais
, argumenta a a
pelante

que:

(
i
)

“não obstante as utilizações do Cartão de Crédito, o Apelado deixou de adimplir as faturas nas datas aprazadas, sendo que a Apelante demonstrou os efetivos gastos por evento, informando inclusive os encargos cobrados por operação realizada”;
(
ii
)
foram atendidos os requisitos do artigo 13, da Resolução nº. 3.919//2010, do Banco Central.

Sem contrarrazões, eis que não citada a apelada.

Pois bem
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Verifica-se que a apelante moveu ação de cobrança em face da apelada, tendo como objeto faturas de cartão de crédito não adimplidas.

O MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de São Mateus proferiu despacho, ID
4415867
, determinando ao

autor, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, do CPC), a
apresentação de documentação para cumprir os requisitos da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central do Brasil.

Em razão do não atendimento da pretérita requisição, o Juízo
a quo

julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, por entender que
a parte autora
“
não apresent
a
documento a revelar

indício

mínimo

de

vínculo

com

a

parte

requerida; não

demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto/Dacasa, havendo apenas a menção a 'fatura anterior' e o valor em reais, sem indicativo dos
efetivos
gastos realizados com o cartão, por evento; a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor
”
.

Feito esse apanhado fático dos autos, verifica-se que as razões recursais não merecem
acolhimento.

Isso porque, o artigo 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, estabelece os
requisitos para cobrança de crédito

pelas instituições financeiras:

[...] Art.

13.

Os

demonstrativos

e/ou

faturas

mensais

de

cartão

de

crédito deve
m
explicita informações, no

mínimo,

a

respeito

dos

seguintes aspectos:

[...]
I
I
-

gastos

realizados

com

o

cartão,

por

evento,

inclusive quando parcelados
;

[...]
IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão
; [...]. (destaquei)

Assentada essa premissa, extrai-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a
ausência

de informações pormenorizadas dos
“
gastos realizados com o cartão, por evento
”
(art. 13,
inciso II
,
Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

Conforme realçado,
mesmo após despacho do Juízo
a quo
,
a apelante não juntou os documentos necessários para instruir o feito, limitando-se em reiterar a juntada de boletos de cobrança.

A
petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018) e, após intimação do autor para sanar eventual inobservância, deverá o magistrado indeferir a petição inicial em caso de não cumprimento da diligência, consoante os artigos 320 e 321, do Código de Processo Civil:

[...]
Art. 320.

A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
[...]. (destaquei)

Como bem sustentado pelo magistrado de primeiro grau,

a

“
ausência

de

documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC”

(
Em idêntico sentido
:

Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047,
Terceira Câmara Cível
, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe:
0
6.12.2022
).

Assim, são documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos, consoante jurisprudência de outros Tribunais:

[...]
Apelação.
Cartão de crédito. Ação de cobrança.

Sentença de acolhimento do pedido Irresignação improcedente. 1. Inépcia da petição inicial. Inocorrência.
Peça acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização. Elementos que forneciam à ré ampla possibilidade de impugnação aos cálculos
.

[...] 3. Sentença mantida. Negaram provimento à apelação.
[...]. (
TJSP
, Ap: 1007594-92.2021.8.26.0008, Terceira Cível, Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, Voto nº 39.732, DJe: 1.4.2022 – destaquei).

[...] APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO Nº FINAL 1005. INADIMPLÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA
.

EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE DÉBITO REFERENTE A OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO Nº FINAL 1002.
FATURAS DE CONSUMO. AUSENTES. JUNTADA DAS FATURAS DE CONSUMO DO 2º CARTÃO DE CRÉDITO, NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

MAJORAÇÃO HONORÁRIOS – ART. 85, § 11º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. (Apelação nº. 0515020-54.2016.8.05.0080, Rel. Des. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Quarta Câmara Cível, DJe: 02/04/2019 – destaquei).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA - FATOS ALEGADOS NA INICIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - UTILIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA LICITUDE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constitui efeito da revelia, conforme previsto no art. 319 (atual art. 344 do NCPC) a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. - Não comprovada a validade da cobrança, impõe-se a improcedência da ação de cobrança. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.14.011203-5/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2020, publicação da sumula em 25/ 09/ 2020)

No caso dos autos, os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

Assim, verifica-se que a apelante se limitou a apresentar faturas bancárias que não evidenciam a quitação parcial do débito ou a efetiva utilização dos serviços, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia quanto à demonstração da existência da relação jurídica da qual teria se originado o débito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assim,
conclui-se
em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante no manejo do acervo probatório.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Finalmente, deixo de arbitrar honorários recursais

em razão da não triangularização/citação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.